Tribunal: TJBA
Processo: 0554888-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554888-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão a ausência de resposta expressa à tese de ilegitimidade passiva, quando a decisão implicitamente a refuta pela responsabilidade solidária dos réus.

3. Presume-se o dano por lucros cessantes nos casos de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, segundo o Tema 996 do STJ.

4. A substituição do índice contratual de correção monetária encontra amparo no princípio da função social do contrato, não havendo vício na decisão.

5. Matéria considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0554888-14.2018.8.05.0001.1.EDCiv,
em que figura como embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A
e como embargad
o
,
Alexandre Siqueira de Andrade.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça